Tribunal: TJMMG
Processo: 2000062-67.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000062-67.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/06/2024 Publicação: 25/06/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – INOCORRÊNCIA – REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE JUSTIFIQUE ESCLARECIMENTO, COMPLEMENTO OU EVENTUAL INTEGRAÇÃO – FINALIDADE MERAMENTE PREQUESTIONADORA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Tiago César de Lacerda Florêncio e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo ex-militar Tiago César de Lacerda Florêncio, em face da decisão, exarada pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do ora embargante. A defesa afirmou, incialmente, que a Câmara julgadora, com supedâneo no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, constatou que as ações ns. 1000033-16.2018.9.13.0003 e 2000062-67.2023.9.13.0005 possuíam as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, ou seja, constatou a existência de litispendência e, via de consequência, a incidência da coisa julgada. Argumentou que, no presente caso, seria impossível que as partes fossem diferentes nas duas ações, uma vez que o autor só pode pleitear a nulidade em face do Estado de Minas Gerais, e que o pedido, mesmo que não fosse expresso, objetivava o reconhecimento das nulidades constantes do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.258/15 – PAD/CPM. Assim, entendeu que há flagrante contradição no acórdão recorrido, uma vez que as ações, ainda que tivessem como objeto o mencionado PAD, não possuíam os mesmos pedidos. Afirmou que a omissão constatada na decisão guerreada se consubstancia na ausência de expressa manifestação deste Tribunal, quanto às diferenças entre as ações interpostas, apontadas nas razões de apelo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou que, na primeira ação, a defesa técnica do recorrente não se atentou para as flagrantes nulidades e graves violações constitucionais, constantes do Processo Administrativo-Disciplinar, gerando grande prejuízo à defesa do autor. Assim, afirmou que existem circunstâncias que não foram consideradas no processo anterior, que são relevantes para o caso atual e poderiam interferir no resultado final da ação. Por fim, reiterou que o processo administrativo objeto desta ação se amparou em provas ilícitas e, por esse motivo, deve ser anulado. Ao final, pugnou, in verbis: Ante o exposto, requer o devido recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e para que sejam sanadas todas as referidas omissões e contradições, haja vista tratar-se de matéria atinente à nulidade absoluta, podendo ser arguida e revista a qualquer tempo. Assim, requer seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e contradição demonstradas nas razões. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Da análise do presente recurso, bem como do acórdão embargado, vê-se que, apesar de o embargante apontar possíveis vícios no acórdão recorrido, na verdade, há nítida intenção em rediscutir o mérito do julgado, que se encontra em desacordo com os interesses da defesa. No que tange à alegação do embargante de que acórdão vergastado foi omisso quando não analisou as supostas diferenças entre as ações n. 1000033-16.2018.9.13.0003 e n. 2000062-67.2023.9.13.0005, razão não lhe assiste. Constata-se da decisão combatida que a matéria foi devidamente tratada, com base nos documentos amealhados aos autos, sobretudo aqueles colacionados ao evento n. 1 dos autos correlatos, não havendo qualquer incerteza quanto à incidência da coisa julgada. Destaca-se, inclusive, que as decisões exaradas nos mencionados processos foram colacionadas no acórdão objurgado, evitando-se assim qualquer dúvida quanto à tríplice identidade entre as ações, ou seja, de que elas possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ora, não me parece minimamente razoável que a defesa do embargante queira renovar a discussão de mérito, por meio dos presentes embargos, apontando possíveis omissões, ao fundamento de que, na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 segunda ação, foram apresentados argumentos diferentes ou complementares, que não foram analisados na decisão recorrida. No acórdão vergastado, tal possibilidade foi veementemente rechaçada, com fundamento em entendimento doutrinário e jurisprudencial atuais, não havendo objeções quanto à ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Nesse sentido, trago por oportuno, trecho da decisão combatida: A preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. A eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. O referido dispositivo tem como objetivo impedir a utilização de manobras pela parte para burlar os efeitos da incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior, ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Vale dizer, com acréscimo de argumento de fato ou de direito se conseguiria tramar uma causa nova. Exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Fredie Didier Jr. e outros doutrinadores, na obra Curso de Direito Processual Civil – volume 2 –, acerca do instituto da coisa julgada, ensinam que: De forma geral, nos ordenamentos jurídicos atuais, admite-se a revisão das decisões judiciais. Mas não sem impor limites. Esgotados ou não utilizados adequadamente os recursos previstos em lei, encerra-se o debate e o julgamento final torna-se imutável e indiscutível. Surge, então, a coisa julgada. [...] A coisa julgada é instituto jurídico que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, assegurado em todo os Estado Democrático de Direito, encontrando consagração expressa, em nosso ordenamento, no art. 5º, XXXVI, CF. Garante ao jurisdicionado que a decisão final dada à sua demanda será definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada – seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. DIDIER JR., Fredie; Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira. Curso de Direito Processual, 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2008. Vol. 2. p. 551/552. O mestre Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, explica que não apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de sentença: Na verdade, não é o pedido que o juiz decide direta e unicamente, como aparentemente se deduz do dispositivo de uma sentença. Ali só se chega por meio da resolução de todas as questões relevantes do litígio, de maneira que o dispositivo não é mais que a resultante necessária de todas as decisões das questões que compõem o objeto litigioso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O provimento judicial de mérito é, em suma, o conjunto indissociável de todas as questões resolvidas que motivaram a resposta jurisdicional à demanda enunciada no dispositivo da sentença. Se estas questões não se estabilizarem juntamente com a resposta-síntese, jamais se logrará conferir segurança jurídica à situação jurídica discutida e solucionada no provimento. É, por isso, que a doutrina processual mais evoluída de nossos dias vê como alcançada pela segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada não esta ou aquela parte da sentença, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de mérito. Não pode, em tal perspectiva, permanecer fora da autoridade da res iudicata da solução da questão principal (i.e., a causa seja de pedir, seja a invocada pelo autor, seja a que fundamenta a resistência do réu). De tal sorte, toda resolução de questão qualificada como principal feita pela decisão de mérito assume força de lei (art. 503) entre as partes, tornando-se o devido tempo imutável e indiscutível (art. 502), e, por consequência, impedirá que qualquer juiz volte a rejulgá-la (art. 505), entre os mesmos litigantes (art. 506). (Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - Volume I. 58. ed. rev., atual e ampl - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1143-1144). Quanto ao argumento do embargante de que sua defesa técnica não labutou satisfatoriamente na primeira ação, motivo pelo qual a segunda ação seria, em tese, mais satisfatória aos seus interesses, já que estaria mais bem fundamentada, reitero que o art. 508 do CPC “reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação e não o fizeram, de forma que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações, que poderiam ter sido deduzidas na ação anterior e que resultam em idêntico questionamento sobre a exclusão do apelante”. Nesse sentido, entendo que acolher o argumento defensivo seria o mesmo que admitir que as causas de pedir não se confundem, seria criar um verdadeiro caos jurídico, na medida em que se possibilitaria o ajuizamento de infinitas ações, o que serviria apenas para trazer insegurança jurídica, ante a possibilidade da ocorrência de decisões distintas versando sobre o mesmo assunto. A insatisfação do embargante com a sua defesa técnica deve ser tratada em via adequada e por meio próprio, não nesta estreita via recursal. Assim, não identificada a presença de vício que justifique esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de junho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator